Tribunal: TJDFT
Processo: 0729717-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729717-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DENOELMA CARVALHO NUNES RECORRIDA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Pedido formulados em termos que implicam renúncia de parte da correção monetária e dos juros. Procuração com poderes especiais. Existência. Renúncia válida. Agravo desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, e 491, ambos do CPC, 1o, § 1o, da Lei 6.899/1981, 389, 395, 405 e 884, todos do Código Civil, defendendo, em suma, que o erro de cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, até mesmo de ofício, acrescentando que não enseja renúncia tácita do direito ao crédito remanescente. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e de diversos tribunais estaduais. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JÚNIOR, OAB/DF 61.301 (ID Num. 53557793 - Pág. 58). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 322, § 1o, e 491, ambos do CPC, 1o, § 1o, da Lei 6.899/1981, 389, 395, 405 e 884, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JÚNIOR, OAB/DF 61.301. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017